Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710177-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CLEO REGINA ARAUJO FORNARI RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. DEPÓSITOS DE SALÁRIO. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Encontrando-se o Agravo de Instrumento apto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno cujo objeto está restrito ao exame de pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. Inviável conhecer tópico do Agravo de Instrumento que não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 4. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, sustentando que o devedor pode poupar valores sob a proteção da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos. Sustenta que jurisprudência dominante é no sentido de que a relativização da penhora de valores inferiores a quarenta salários mínimos só será possível nas hipóteses de pensão alimentícia ou de comprovada má-fé, abuso do direito ou fraude, o que não se verificou na presente feito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Pablo Malheiros da Cunha Frota, OAB/DF 20.643. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérvio Túlio de Barcelos, OAB/MG 44.698. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Pablo Malheiros da Cunha Frota, OAB/DF 20.643, em relação à recorrente, e indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030